Tribunal: STF
Processo: Rcl 49900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul/TJRS, a qual teria aplicado indevidamente o Tema 543 da Repercussão Geral (RE 657989, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 17/8/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 2, fls. 3/4): 



    1 – O Autor move ação contra o Réu objetivo a reimplantação e cobrança em atrasos de parcelas do chamado “Abono Familia” consistente num valor extra por dependente calculado na forma do artigo 134 e seguintes da Lei Complementar nº 133 do Município de Porto Alegre, e que recebia até abril de 1999 e que foi suprimido por interpretação do Município quanto a aplicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    Em primeiro grau o processo foi julgado parcialmente procedente, houve recurso, em apelação o feito foi julgado improcedente e deste houve recurso extraordinário pelo Autor, o qual ficou sobrestado até julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 543 que em controle concentrado de jurisprudência pacificou o entendimento quanto a inconstitucionalidade da supressão das partículas de abono família/salário família pagos anteriormente a edição da emenda 20/98 em função não só do direito adquirido mas do princípio da segurança jurídica. 



    Apesar disso, em juízo de retratação a decisão foi incorretamente mantida e nem mesmo após embargos de declaração demonstrando o absurdo da decisão, foi a mesma corrigida, embora claro e evidente o erro material praticado. 



    Todavia, as decisões afrontam a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, de modo que não podem permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do CPC. 



    2 – Observe-se que em juízo de retratação, essa MM. Câmara, refere que nada há a retratar em vista de que a Lei 466/01 alterou a Lei Complementar 133, ao adaptar tudo a nova realidade estabelecida pela EC 20/98. 



    Eis o nó górdio da questão, se a EC 20/98, conforme tema 543 é inaplicável as relações existentes em sua publicação, não pode lei municipal complementar, ou seja lei acessória gerar mais efeitos que a lei constitucional, se a lei constitucional não pode, por expressa vedação constitucional, a lei municipal também não, é isso é só corolário lógico da aplicação da decisão do tema 543, afinal como pode uma lei complementar municipal, hierarquicamente inferior a lei constitucional, e que visa regular a mesma, ter efeito superior a da emenda e se aplicar àquilo a que a própria emenda é inaplicável? 



    Era a resposta que que o acórdão deveria dar, mas não, prefere, com a devida vênia tangenciar o tema, e estabelecer raciocínio circular e teratológico, dizendo que a EC 20/98 não se aplica mas o seu complemento se aplica, será o primeiro caso na história de que o acessório é superior ao principal, quando sem ele não subsiste, ou seja, com perdão Excelência da comparação, mas é o primeiro caso que em vez do cachorro balançar o rabo, e o rabo que balança o cachorro. 



    Ao final, requer seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o Tema 543 do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos (fl. 6).



    A presente Reclamação, originalmente ajuizada perante o TJRS, foi encaminhada a esta CORTE após o não conhecimento da medida pelo Juízo Reclamado (doc. 4).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJRS, o processo no qual foi proferido o ato impugnado encontra-se em tramitação.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se a acórdão no qual veiculado juízo de retratação tendo como objeto decisão que determinara o sobrestamento dos autos tendo em vista o RE 657989 – Tema 543 do STF (doc. 3, fl. 25). 



    Até o presente momento não constam informações a respeito do julgamento, ou mesmo da simples apresentação de agravo em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente